Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714571-89.2025.8.07.0000 PACIENTE: ORCICLEY MARIA DA SILVA MOTA IMPETRANTE: LUCIO FLAVIO MORAIS DOLZANIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ORCICLEY MARIA DA SILVA MOTA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF e, como ilegal, o excesso de prazo na tramitação de inquérito policial para a apuração de crime de estelionato para recebimento de indenização ou valor de seguro (inquérito policial n. 0700719-05.2024.8.07.0009) (decisão ID 70826649). A Defesa Técnica (Dr. Luciano Flávio Morais Dolzanis) afirmou que o presente habeas corpus visa ao trancamento do inquérito policial instaurado em 5-dezembro-2023, sem representação da vítima, destinado a apurar a conduta prevista no artigo 171, § 2o, inciso V, do Código Penal, imputada à paciente. Destacou que a paciente foi indiciada pela Autoridade Policial tão logo iniciadas as investigações que visavam a apurar a falsa comunicação de evento criminoso com o objetivo de receber prêmio de seguro referente a aparelho de celular. Aduziu que ainda não foram produzidos elementos probatórios mínimos para lastrear a opinio delict do Ministério Público. Discorreu sobre o excesso de prazo na tramitação do procedimento investigativo e esclareceu que inexistem circunstâncias excepcionais que demandem as reiteradas prorrogações de prazo. Salientou que o próprio Ministério Público, em manifestação proferida em 9-abril-2024, foi taxativo ao afirmar que, até aquele momento, não subsistiam elementos mínimos para o oferecimento da denúncia, o que reforça a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Asseverou que as investigações não trouxeram elementos para demonstrar que a paciente cometeu a infração penal a ela imputada e que o bem supostamente subtraído, de fato, existe, além de não identificar a seguradora-vítima. Pontuou que a paciente só teve conhecimento de seu indiciamento quando emitiu certidão negativa de antecedentes criminais com o objetivo de candidatar-se a vaga de emprego. Afirmou que a paciente é mãe de 3 (três) filhos, sendo um deles deficiente, e que, em virtude da condição de “investigada” advinda do inquérito policial em tramitação, não consegue emprego, nem alugar uma casa para morar com seus filhos. Obtemperou que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional cabível, dentre outras hipóteses, nas casuísticas em que estiverem ausentes os indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade delitiva, e quando se verificar o excesso de prazo das investigações. Argumentou que o caso concreto se amolda ao fenômeno da “fishing expediction”, pois o procedimento investigativo em curso possui natureza especulativa, destinada a obter qualquer elemento probatório em face da paciente para imputar-lhe a prática delitiva em apuração. Requereu, liminarmente, o trancamento do inquérito policial ou, subsidiariamente, sua suspensão até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, pleiteou o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa e pelo excesso de prazo nas investigações. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se tem na hipótese. Vejamos. Extrai-se dos autos do Inquérito Policial n. 0700719-05.2024.8.07.0009 que o procedimento investigativo foi instaurado para apurar o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo ocorrido, em tese, em 27-agosto-2023, em face da paciente, que teve seu aparelho de celular subtraído por ocasião da conduta criminosa. Contudo, no transcorrer das investigações, verificou-se que a paciente realizou falsa comunicação do evento criminoso com o objetivo de receber prêmio de seguro, o que, em tese, configura a infração penal tipificada no artigo 171, § 2o, inciso V, do Código Penal. Em 5-dezembro-2023, a paciente foi indiciada, de plano, por incursão nas penas do artigo 171, § 2o, inciso V, do Código Penal (ID 183820871 – autos n. 0700719-05.2024.8.07.0009). As investigações continuam em curso e, atualmente, em virtude de dilação de prazo concedida pelo Ministério Público, aguarda-se a conclusão de ordem de missão para identificar a seguradora-vítima. Pois bem. Por ora, não se observa patente ilegalidade apta a ensejar a suspensão liminar do inquérito policial. O procedimento investigativo ampara-se em elementos informativos idôneos que, em juízo de cognição sumária, são suficientes para preservar o normal prosseguimento das investigações em curso. De igual modo, em análise perfunctória dos autos, não se depreende o excesso de prazo das investigações, sobretudo porque prevalece o entendimento jurisprudencial de que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser analisados casuisticamente. Não há, portanto, abuso de poder ou manifesta ilegalidade suficientes para demandar a concessão da ordem nesta fase procedimental. Eventual perquirição acerca das condições de procedibilidade para a instauração do inquérito policial e da ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações é incompatível com a análise restrita da liminar em habeas corpus, pois impõe uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que se dá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator